Tribunal: TJDFT
Processo: 0730043-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730043-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MATEUS ALMEIDA NASCIMENTO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto. Em suas razões, sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da alegação de intempestividade da contestação, à negativa de produção da prova pericial contábil e à desnecessidade de juntada de peças físicas aos autos. Pugna pelo prequestionamento. Requer, assim, o provimento dos embargos. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). A decisão recorrida enfrentou expressamente o argumento do agravante relativo ao pedido de desentranhamento da contestação e dos documentos, sob a alegação de intempestividade, consignando que a decisão que indefere tais pleitos não é passível de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do STJ. Este, embora tenha reconhecido a taxatividade mitigada do rol legal, admite a interposição do recurso apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação. No caso, não se verifica situação de urgência que justifique a apreciação imediata da controvérsia, a qual poderá ser oportunamente arguida em preliminar de apelação contra a sentença. Quanto à alegação de indeferimento da perícia técnica, observa-se que não houve pronunciamento expresso do juízo de origem sobre o ponto, de modo que a sua apreciação por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância. Ademais, trata-se de hipótese não prevista no rol do art. 1.015 do CPC, devendo, igualmente, ser arguida como preliminar em apelação. A mera intenção de prequestionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada. Ainda que o objetivo do recurso em exame seja o prequestionamento, o recurso deve ser embasado em uma das hipóteses do art. 1022 do CPC, o que, como demonstrado, não é o caso. ISSO POSTO, nego provimento ao recurso. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)